Tribunal: STF
Processo: RE 1581311
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 74, p. 1-9) assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. PROVAS ILÍCITAS. AGRAVO REGIMENTAL  NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão monocrática que conheceu do habeas corpus, reconhecendo a invalidade da busca domiciliar e a ilicitude das provas obtidas, resultando na absolvição da paciente por ausência de prova da materialidade.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve justa causa para o ingresso dos policiais no domicílio do agravado sem mandado judicial, e se as provas obtidas dessa diligência são válidas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A decisão monocrática considerou que a busca domiciliar foi irregular, pois não havia justa causa para o ingresso sem mandado, tornando ilícitas as provas obtidas.



    4. A jurisprudência do STJ e do STF exige fundadas razões para ingresso domiciliar sem mandado, o que não foi comprovado no caso, invalidando as provas derivadas. 



    5. A ausência de documentação e registro audiovisual do consentimento do morador para o ingresso reforça a ilicitude da prova. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: ‘1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial exige fundadas razões, devidamente justificadas, para ser considerado lícito. 2. A ausência de justa causa para o ingresso torna ilícitas as provas obtidas e suas derivadas. 3. O consentimento do morador deve ser documentado e registrado em áudio e vídeo para comprovar sua voluntariedade.’



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 157, §1º; CPP, art. 386, II. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021.” (eDOC 74, p. 1-2; grifos originais).



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 87, p. 1-4).



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/RS (eDOC 95, p. 1-27), com alegação de ofensa aos artigos 5º, incisos XI, LIII e LXVIII; e 144, §5º, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Vice-Presidente do STJ admitiu o presente recurso extraordinário (eDOC 107, p. 1-10). 



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Assim, para melhor compreensão da controvérsia e afirmar a consonância dos legítimos fundamentos expostos no acórdão em tela com a jurisprudência desta Suprema Corte, sobretudo em face do Tema 280 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, destaco do decisum ora recorrido:



    “(...)



    No mérito, em que pese o esforço argumentativo recursal, a decisão monocrática merece manutenção por seus próprios fundamentos: 



    Inicialmente, pontuo que esta Corte Superior, seguindo o entendimento do Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020, e AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018), pacificou orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondose o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado (HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020).



    Na espécie, embora a impetrante não tenha adotado a via processual adequada, cumpre analisar a existência de eventual ameaça ou coação à liberdade de locomoção do paciente, a fim de evitar prejuízo à sua defesa. 



    Passarei, assim, ao exame das razões deste writ. 



    No que concerne à busca domiciliar, este Tribunal, no bojo do HC 598.051/SP (relator Ministro Rogerio Schietti Cruz), fixou a tese de que o ingresso em domicílio desautorizado exige a comprovação de fundadas razões (justa causa) evidenciadas pelo contexto fático anterior. Na mesma linha, o Tema 280 do Supremo Tribunal Federal, que ancora a licitude da entrada forçada em domicílio em fundadas razões, a serem devidamente justificadas a posteriori. 



    Como se decidiu por este STJ, tais razões não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude suspeita, ou na fuga do indivíduo em direção à sua casa diante de uma ronda ostensiva.



    É necessário, ainda, conforme a jurisprudência deste sodalício, que o flagrante delito traduza verdadeira urgência, já que a legislação, como é o caso do delito de tráfico de drogas, estabelece, inclusive, a hipótese de retardamento da ação policial na investigação. 



    Por outro lado, diante da admissão constitucional do ingresso mediante consentimento do morador, também foram fixadas balizas acerca de sua obtenção e comprovação.



    (...)



    Na hipótese, cumpre observar que a denúncia narra que os Policiais Militares foram comunicados sobre um ponto de venda de drogas no endereço supramencionado explorado pelo indivíduo de alcunha ‘Marcio Capeta’. Ao se deslocarem para o local apontado, os policiais encontraram Clarisse Machado Madruga, companheira do denunciado MARCIO, na frente da casa, a qual correu para dentro do imóvel assim que avistou a guarnição. Diante desse comportamento e com base nas informações recebidas, os policiais ingressaram na residência e depararam-se com o denunciado MARCIO fracionando crack em várias porções, totalizando vinte e duas unidades. 



    Em Juízo, diferentemente do que constou na denúncia, as testemunhas policiais afirmaram que receberam denúncias a respeito da mercancia no local e, durante patrulhamento, visualizaram uma usuária de drogas saindo da residência. Apenas um dos policiais relatou ter visualizado o paciente dentro do imóvel, manuseando substâncias ilícitas. Os demais destacaram que o ingresso forçado no domicílio se deu com fundamento na denúncia anônima e na frequência de usuários de drogas na residência. 



    Entretanto, por ocasião da abordagem de Clarice, nada de ilícito foi encontrado com ela. Ademais não há verossimilhança na alegação de que o policial militar visualizou o manuseio da droga, considerando que o crack é comercializado em pequenas porções, de modo que a constatação do manuseio, sem que os policiais estivessem, ao menos, próximos ao local, não seria possível. 



    Nesse contexto, não se verifica justa causa a justificar o ingresso forçado, sem o competente mandado judicial, ainda mais no horário em que a diligência foi realizada. 



    Quanto à origem da diligência, cediço que



    A mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida (HC n. 512.418/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 3/12/2019).



    Para além disso, infere-se que não há nem sequer menção à necessária colheita por escrito e em áudio e vídeo da suposta autorização de ingresso - a qual, conforme o leading case citado acima (HC 598.051/SP), é exigida para extirpar qualquer dúvida acerca da voluntariedade do consentimento prestado. Isso porque, conforme anotado no precedente em questão, é inverossímil a alegação de que o paciente teria, de forma livre e voluntária, autorizado o ingresso em sua residência e, assim, produzindo prova contra si mesmo. 



    Portanto, a partir das premissas fáticas estabelecidas nas instâncias ordinárias, cuja revisão implicaria revolvimento probatório incabível na estreita via do habeas corpus, observa-se a incompatibilidade da diligência com os parâmetros jurisprudenciais fixados para a sua validade. 



    Diante de tais considerações, inescapável a conclusão de que a descoberta a posteriori decorreu de busca irregular, em violação das normas de regência, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todas as dela decorrentes (artigo 157, e seu §1º, do CPP). 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, mas, considerando a existência de flagrante ilegalidade, concedo a ordem, a fim de reconhecer a invalidade da busca e a consequente ilicitude das provas por tal meio obtidas, bem como de todas as que delas decorreram, a redundar, por ausência completa de prova da materialidade, na necessária absolvição da paciente, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.



    (...)



    Conforme consignado na decisão, embora a impetrante não tenha adotado a via processual adequada, cumpre analisar a existência de eventual ameaça ou coação à liberdade de locomoção do paciente, a fim de evitar prejuízo à sua defesa.



    Dos excertos transcritos, concluo que, ao contrário do que alega o Ministério Público Estadual, a descoberta posterior decorreu de busca irregular em violação às normas de regência e torna ilícita as provas obtidas. 



    Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão por seus próprios termos.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (eDOC 74, p. 3-9; grifos originais e nossos).



    No mesmo sentido: RE 1.537.297/RS, por mim relatado, DJe 19.3.2025; RE 1.448.144 AgR/MG, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 25.4.2024; RE 1.447.026 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 8.1.2024; RE 1.448.770 AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 5.3.2024; RHC 221.772 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2024; RE 1.513.778 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 8.1.2025; recentemente: RE 1.549.756/RN, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 8.10.2025; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente